Tribunal: TJMT
Processo: 0006682-66.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006682-66.2013.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO - CPF: 728.663.141-15 (AGRAVANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO –EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Não vindo demonstrado qualquer fato novo que possa demover as razões que sustentaram a decisão anterior, por vezes, somente reiterando os argumentos já postos no pleito anterior, impera a manutenção do ato decisório atacado.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida, notadamente, quando restou demonstrada a ocorrência da prescrição da pretensão, nos moldes do artigo 9o, do Decreto n.o30910/32.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto por CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO contra decisão unipessoal, nos autos do recurso de apelação cível, que julgou PREJUDICADO o Apelo do Município de Tangará da Serra e, em sede de remessa necessária e retificou integralmente a sentença, para reconhecer a prescrição da pretensão do autor e, de consequência julgar improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Alega o agravante que “as decisões monocráticas recorridas negaram vigência ao Decreto no 20.910,de 6 de janeiro de 1932, especificamente aos seus artigos 1o a 3o, que regula a prescrição quinquenal em favor da fazenda pública.”

Ressalta ainda, “que nas obrigações com prestações

sucessivas a prescrição se opera considerando - se cada parcela vencida, de modo

que equivocada a decisão agravada ao reconhecer a prescrição de fundo de direito do recorrente, quando se buscou/alçou pelo recurso de Embargos de Declaração aclarar o direito do recorrente ao recebimento das parcelas/reflexos compreendidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (07/08/2013), qual seja, das parcelas cobradas compreendidas no período de 07/08/2008 à 07/08/2013, rejeitados pelo decisão monocrática recorrida”.
.

Ao final, requer a retratação da decisão.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De acordo com o art. 1.021, do CPC/15: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".

A decisão que rejeitou os aclaratórios, trouxe a seguinte fundamentação:

[...]Do cotejo das alegações apresentadas pela empresa Embargante com a decisão embargada, não há qualquer vício de omissão a ser sanado.

Verifica-se que o Embargante utiliza-se do recurso tão rediscutir a matéria, o que não cabe nesse caso, pois a decisão foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, utilizando jurisprudência da Corte Local, adequada ao caso em apreço.

Isso porque, deixei claro e devidamente expresso na decisão hostilizada, que a pretensão do ora Embargnte foi fulminada pela ocorrência do instituto da prescrição, em face do trânsito em julgado da ação mandamental em 19/08/2010.

Consignei ainda, que o autor deveria, a contar desta data, propor a presente Ação de Cobrança no prazo máximo de 2 anos e meio, ou seja, até
19/2/2012
e não em
7/8/2013
, em observância ao disposto no artigo 9o, do Decreto n.20.910/32, conforme se vê de trecho pertinente:.

No entanto, a presente ação ordinária, somente foi ajuizada em 7/8/2013 (id.n.o 2694006), restando configurada de forma cristalina e inequívoca a prescrição da pretensão do autor.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PRAZO – DOIS ANOS E MEIO – ARTIGO 9O, DO DECRETO NO 20.910/32 – SÚMULA NO 383/STF – PROPOSITURA DO FEITO APÓS DECORRIDO O PRAZO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM – ANÁLISE DOS APELOS PREJUDICADA.A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional que somente volta a correr depois do trânsito em julgado da decisão nele proferida. Tratando-se de interrupção da prescrição, pela impetração de mandado de segurança, após decorrida a metade do quinquênio necessário ao reconhecimento da prescrição, o prazo prescricional recomeça a correr, por dois anos e meio, tendo como marco a data do trânsito em julgado da sentença do mandamus, conforme dispõe o artigo 9o, do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 383/STF. Da propositura da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, após decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença neste proferida, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de direito. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. O reconhecimento da questão de ordem, em vista da extinção da ação, implica a prejudicialidade da análise dos Apelos, interpostos pelas partes. (Ap 177092/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO DOPRAZO PRESCRICIONAL – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO WRIT – PRAZO – DOIS ANOS E MEIO – ARTIGO 9o DO DECRETO No. 20.910/32 – SÚMULA No. 383/STF – PROPOSITURA DO FEITO APÓS DECORRIDO O PRAZO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional que somente volta a correr depois do trânsito em julgado da decisão nele proferida. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus. (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).O ajuizamento da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, após decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença nele proferida, impõe o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. O reconhecimento da questão de ordem, com a extinção da Ação de origem, implica a prejudicialidade da análise do Apelo interposto pela parte.(Apelação / Remessa Necessária 23872/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 16/08/2017)

Assim, resta indene de dúvidas que o ajuizamento da ação de cobrança se deu após, o prazo de dois anos e meio, portanto acobertada pelo manto da prescrição.

Com essas considerações,
JULGO PREJUDICADO
o Apelo do Município de Tangará da Serra e, em sede de remessa necessária
RETIFICO INTEGRALMENTE
a sentença, para reconhecer a prescrição da pretensão do autor e, de consequência julgar improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Destarte, o ajuizamento da ação de cobrança se deu após, o prazo de dois anos e meio, portanto acobertada pelo manto da prescrição.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterado a decisão hostilizada.

Após apreciar com acuidade todo o processado, tenho que não carece de reparo a decisão monocrática proferida, devendo ser negado provimento ao presente recurso.

Isso porque, o d
ecisum
encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo, assim, qualquer mácula,pleiteando tão somente o rejulgamento da question, com o nítido caráter de modificar a decisão em seu favor.

Ademais,
deixei claro e devidamente expresso na decisão hostilizada, que a pretensão do ora Agravante foi fulminada pela ocorrência do instituto da prescrição, em face do trânsito em julgado da ação mandamental em 19/08/2010.

E ainda, que o autor deveria, a contar desta data, propor a presente Ação de Cobrança no prazo máximo de 2 anos e meio, ou seja, até
19/2/2012
e não em
7/8/2013
, em observância ao disposto no artigo 9o, do Decreto n.20.910/32.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020